Tribunal: TJDFT
Processo: 0746666-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme art. 140, §3o, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos, cometia o crime de injúria qualificada aquele que, com o ânimo de ofender a honra subjetiva de outrem, desferia-lhe insultos relacionados à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.
2. No presente caso, a prova trazida ao caderno processual confirma os fatos descritos na peça acusatória, quanto à ofensa dirigida à vítima pela ora apelante, consistente em elemento depreciativo à sua cor, ao chamá-la com nítido intuito ofensivo de “preta desgraçada”, momentos após discussão banal.
3. A jurisprudência desta Corte é uníssona em refutar o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas e vítimas em sede judicial, sob o crivo do contraditório.
4. Adequada ao caso a pena imposta pelo juízo sentenciante, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, inclusive na modalidade escolhida, qual seja a prestação pecuniária em favor da vítima, notadamente por prestigiar uma compensação em face ao dano sofrido. 4.1. Proporcional o valor fixado, considerando o bem jurídico tutelado pela norma penal, ou seja, a honra, o decoro e a dignidade do ofendido.
5. Recurso conhecido e não provido.